Tribunal: TJMT
Processo: 1036509-90.2024.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036509-90.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS

SANTOS]

Parte(s):

[BRENO AUGUSTO PINTO DE MIRANDA - CPF: 713.732.091-00 (ADVOGADO), ROBERTA SERRA SHINIKE MULLER - CPF: 977.408.021-15 (EMBARGADO), WILSON PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 241.013.701-68 (EMBARGANTE), ROBELIA DA SILVA MENEZES - CPF: 616.143.511-04 (ADVOGADO), JOSE ANTONIO ROSA - CPF: 178.248.421-34 (ADVOGADO), LEONARDO DE ARAUJO FERREIRA - CPF: 977.899.501-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – BEM DE FAMÍLIA – RENÚNCIA EXPRESSA – FRAUDE À EXECUÇÃO – PRESERVAÇÃO DA GARANTIA DA EXECUÇÃO – DIREITO DE MEAÇÃO DA EX-CÔNJUGE RESSALVADO – NECESSIDADE DE ANÁLISE DO EXCESSO DE EXECUÇÃO PELO JUÍZO DE ORIGEM – RECURSO PROVIDO EM PARTE – VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC INEXISTENTES – REDISCUSSÃO –
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS
.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

Embargos de declaração rejeitados.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N° 1036509-90.2024.8.11.0000

EMBARGANTE:

WILSON PEREIRA DOS SANTOS

EMBARGADA:

ROBERTA SERRA SHINIKE MULLER

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(relatora)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos contra v. acórdão desta Câmara que, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso da parte embargada, para reformar a decisão agravada e manter a penhora dos imóveis de matrículas números 4.716 e 6.078, ressalvando legítimo direito de meação cabível à cônjuge virago divorciada e aferição de excesso de execução/penhora em contraposição ao montante atualizado do débito exequendo.

Em suma, o embargante aponta que há contradição no julgado, na medida em que, embora tenha mencionado que o executado ofereceu o bem constrito como garantia ao cumprimento da obrigação exequenda, deixou de considerar
“que o acordo estava submetido a clausula condicional, portanto, o não cumprimento da obrigação resultaria no desfazimento imediato, mesmo que homologado pelo juízo”
(sic).

Aponta, ainda, a ocorrência de omissão, haja vista que
“o imóvel de propriedade do embargante é o imóvel identificado sob a matrícula n.º 4.716 constitui bem de família, nos termos do artigo 1º da Lei 8.009/90, sendo utilizado como residência habitual do embargante e de sua família, circunstância que foi devidamente comprovada nos autos de origem”
(sic), complementando que
“a ocorrência de outros bens não afasta a impenhorabilidade do imóvel de sua moradia”
(sic).

Pugna pelo acolhimento dos declaratórios com
“a declaração do acórdão, confiando que esta colenda câmara se dignará de acolher os presentes embargos para sanar a contradição existente, esclarecendo-se, se o acordo, mesmo tendo clausula condicional que, em caso de não cumprimento do acordado pelo embargante executado, constitui o ato jurídico ineficaz, não gerando efeitos intra ou extra processo. 2. Entendendo não ser visível a contradição, roga-se apontar, dentro do processo a parte que o acordo diz o contrário, ou seja, mesmo havendo clausula condiciona, que afasta o mérito do acerto, ela teria eficácia invalidada. 3. Reque-se ainda que, diante da contradição apontada, seja mantida a impenhorabilidade da área de domicílio do embargante; 4. De igual modo, requer que estes ínclitos julgadores acolham os presentes embargos para supre a omissão, sendo necessário que conste no voto expressamente que o imóvel objeto da matrícula nº 23.498 do cartório registrador da comarca de Chapada dos Guimarães foi transferido para Ziad Adenan Fares por determinação da exequente, ficando definitivamente esclarecido que nesta parte, o acerto contratual foi rigorosamente cumprido. 5. Requer-se ainda o reconhecimento da omissão para constatar a ausência de múltiplos imóveis na propriedade do embargante em face dos argumentos trazidos; 6. Ainda requer-se também o reconhecimento da contradição em face da ausência de requisitos para configuração de fraude a execução;”
(sic).

Contrarrazões no Id. 279473862 pela rejeição dos aclaratórios.

Pedido de sustentação oral da parte recorrente na peça retro.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Primeiramente, saliento que não há previsão legal no RITJMT para realização de sustentação oral na espécie recursal em análise (embargos de declaração).

Além disso, observa-se que não há justificação concreta, clara e objetiva quanto ao preciso motivo ensejador do pedido de retirada do processo da pauta de julgamento virtual para fins de sustentação oral, não sendo o mero requerimento, por si só, causa idônea e suficiente o bastante para exercício da defesa de forma oral, valendo aqui sobrelevar que não haverá cerceamento de defesa algum porque as razões do recurso são bastante claras e serão apreciadas de forma exauriente conforme será exposto adiante.

Neste sentido aliás, o STJ assinala que
“a oposição ao julgamento virtual deve ocorrer sempre de forma fundamentada”
, sob pena de indeferimento (STJ, AgInt no REsp n. 1.934.689/MT, 4ª Turma, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 20.09.2021).

A propósito:

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO – OPOSIÇÃO AO JULGAMENTO VIRTUAL E PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL – NÃO CABIMENTO – NULIDADE NÃO VERIFICADA – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC – EMBARGOS REJEITADOS. “
A oposição ao julgamento virtual deve ocorrer sempre de forma fundamentada
. Além disso, não cabe a realização de sustentação oral em julgamento de agravo interno, não versando o caso sobre as hipóteses previstas no art. 937, § 3º, do CPC, relacionadas a processos de competência originária.” (STJ, AgInt no REsp n. 1.934.689/MT, 4ª Turma, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 20.09.2021). Se não há qualquer vício a ser sanado, o recurso deve ser rejeitado, pois a matéria foi apreciada na oportunidade do acórdão recorrido, permitindo à parte, se assim desejar, a interposição futura de recurso dirigido às Cortes Excepcionais de Justiça."
(N.U 1016554-73.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/10/2024, Publicado no DJE 07/10/2024) (destaquei)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. NULIDADE. AUSÊNCIA DE SUSTENTAÇÃO ORAL. NÃO VERIFICADA. 1.
A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido que não há, no ordenamento jurídico vigente, o direito de exigir que o julgamento ocorra por meio de sessão presencial.
Portanto, o fato de o julgamento ter sido realizado de forma virtual, mesmo com a oposição expressa e tempestiva da parte, não é, por si só, causa de nulidade ou cerceamento de defesa. Ademais, mesmo nas hipóteses em que cabe sustentação oral, se o seu exercício for garantido e viabilizado na modalidade de julgamento virtual, não haverá nenhum prejuízo ou nulidade, ainda que a parte se oponha a essa forma de julgamento, porquanto o direito de sustentar oralmente as suas razões não significa o de, necessariamente, o fazer de forma presencial (AgRg no HC n. 832.679/BA, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024). 2. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão e corrigir erro material eventualmente existentes no julgado, o que não se verifica no caso dos autos. 3. O acórdão embargado, de maneira clara e fundamentada, consignou que a parte agravante não rebateu a Súmula 83/STJ (rescisão de contrato e compra e venda de imóvel); Súmula 83/STJ (termo inicial dos aluguéis); Súmula 5/STJ (termo inicial dos aluguéis); e Súmula 7/STJ (termo inicial dos aluguéis). 4. A pretensão de rediscutir matéria devidamente abordada e decidida no julgado embargado, consubstanciada na mera insatisfação com o resultado da demanda, é incabível na via eleita. Embargos de declaração rejeitados.”
(EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.600.312/SC, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 14/11/2024)

1. "
No que tange à alegada nulidade, ante a falta de sustentação oral, verifica-se que a parte recorrente não demonstrou o prejuízo concreto decorrente da suposta violação, não havendo que se falar, no caso, em presunção. Precedentes.
"
(STJ — 3 Turma — Aglnt no AREsp 989.214/SP — Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE — j. 21/10/2019, DJe 28/10/2019)

Destarte,
INDEFIRO
o pedido de sustentação oral vindicado na peça retro.

Ademais, conforme relatado, os presentes embargos de declaração objetivam sanar alegados vícios no acórdão assim ementado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – BEM DE FAMÍLIA – RENÚNCIA EXPRESSA – FRAUDE À EXECUÇÃO – PRESERVAÇÃO DA GARANTIA DA EXECUÇÃO – DIREITO DE MEAÇÃO DA EX-CÔNJUGE RESSALVADO – NECESSIDADE DE ANÁLISE DO EXCESSO DE EXECUÇÃO PELO JUÍZO DE ORIGEM –
RECURSO PROVIDO EM PARTE
.

A renúncia expressa ou o comportamento inequívoco do devedor, que voluntariamente oferece o bem em garantia do débito exequendo, inviabiliza a posterior alegação de impenhorabilidade, sob pena de afronta ao princípio da boa-fé objetiva e à vedação ao comportamento contraditório (
venire contra factum proprium
).

O reconhecimento da impenhorabilidade de bem de família, nos termos da Lei nº. 8.009/1990, exige a demonstração de que o imóvel é o único de propriedade do devedor e que serve de moradia habitual para a entidade familiar. A existência de múltiplos imóveis registrados em nome do executado descaracteriza a proteção legal, autorizando a penhora do bem.

Configura-se a fraude à execução quando a partilha de imóvel ocorre após a constituição do crédito exequendo, frustrando a satisfação da obrigação e violando o artigo 792, inciso IV, do Código de Processo Civil.

A manutenção da penhora não implica alienação imediata dos bens, devendo ser aferidos eventual direito de meação da ex-cônjuge virago e eventual existência de penhora/excesso de execução, considerando-se o montante atualizado do débito e a avaliação dos bens constritos.

Recurso provido em parte para reformar a decisão recorrida e manter a penhora dos imóveis matrículas números 4.716 e 6.078, ressalvando legítimo direito de meação cabível à cônjuge virago divorciada e aferição de excesso de execução/penhora em contraposição ao montante atualizado do débito exequendo, o que deverá ser objeto de análise criteriosa na origem.”

Todavia, razão alguma assiste a parte embargante, eis que consta do acórdão toda a convicção que resultou na conclusão jurídica adotada no recurso, mediante análise acurada dos documentos e argumentos que compõe o caderno processual.

A propósito, colaciono o voto desta relatora condutor da conclusão do acórdão retro nos seguintes termos:

“VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

(...)

Analisando a insurgência recursal, infere-se que deve prosperar, ao menos de forma parcial.

Com efeito, a despeito dos argumentos em sentido diverso, observa-se que o executado agravado,
no acordo homologado judicialmente, se comprometeu expressamente a ofertar os imóveis de matrícula nº. 4.716 e nº. 6.078 como garantia do cumprimento da obrigação exequenda
, sob pena de levá-los a leilão judicial, de modo que a invocação posterior de impenhorabilidade revela-se manifestamente contraditória e constitui comportamento incompatível com a boa-fé objetiva que deve reger o processo (art. 5º do CPC), sobretudo em face do princípio da vedação ao comportamento contraditório (
venire contra factum proprium
).

Veja-se a redação expressa do acordo homologado judicialmente constante no Id. 69944477:

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça tem decidido iterativamente que a impenhorabilidade do bem de família pode ser afastada quando há
renúncia expressa
ou
comportamento inequívoco do devedor
, que oferta o imóvel em garantia, conforme se extrai dos seguintes julgados:

“
É válida a transação homologada pelo Juízo, nos autos da execução, em que o devedor assume o compromisso de vender o bem de família para quitar a dívida em debate, configurando comportamento contraditório a posterior alegação de que o imóvel estaria protegido pela impenhorabilidade prevista na Lei nº 8.009/1990
.” (AgInt no AREsp 1886576/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma do STJ, j. 30/11/2021)

“DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. BEM IMÓVEL RECONHECIDO COMO BEM DE FAMÍLIA DADO EM GARANTIA DO CUMPRIMENTO DE ACORDO HOMOLOGADO JUDICIALMENTE. POSSIBILIDADE. CONDUTA QUE FERE A ÉTICA E A BOA-FÉ. 1. Ação de execução de título executivo extrajudicial - nota promissória. 2. Ação ajuizada em 11/06/2010. Recurso especial concluso ao gabinete em 07/05/2018. Julgamento: CPC/2015. 3. O propósito recursal é dizer se é válido o oferecimento de bem de família como garantia ao cumprimento de acordo pactuado e homologado judicialmente nos autos de ação de execução por quantia certa. 4. A questão da proteção indiscriminada do bem de família ganha novas luzes quando confrontada com condutas que vão de encontro à própria ética e à boa-fé, que devem permear todas as relações negociais. 5.
Não pode o devedor ofertar bem em garantia que é sabidamente residência familiar para, posteriormente, vir a informar que tal garantia não encontra respaldo legal, pugnando pela sua exclusão (vedação ao comportamento contraditório). 6. Tem-se, assim, a ponderação da proteção irrestrita ao bem de família, tendo em vista a necessidade de se vedar, também, as atitudes que atentem contra a boa-fé e a eticidade, ínsitas às relações negociais. 7
. Recurso especial conhecido e não provido.
(STJ - Resp. 1782227/PR, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 27/08/2019, DJE 29/08/2019)

A propósito, também cito julgados deste Sodalício:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – DECISÃO QUE DESIGNOU LEILÃO DE IMÓVEIS – PEQUENA PROPRIEDADE RURAL – IMPENHORABILIDADE CONSTITUCIONAL – RENÚNCIA PELO DEVEDOR AO OFERTAR OS IMÓVEIS À PENHORA – PRECEDENTES DO STJ – PENHORA E LEILÃO MANTIDOS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
“É válida a transação homologada pelo Juízo, nos autos da execução, em que o devedor assume o compromisso de vender o bem de família para quitar a dívida em debate, configurando comportamento contraditório a posterior alegação de que o imóvel estaria protegido pela impenhorabilidade prevista na Lei nº 8.009/1990.” (AgInt no AREsp 1886576/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma do STJ, j. 30/11/2021).
”
(N.U 1001216-93.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/07/2023, Publicado no DJE 20/07/2023)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE CRÉDITO COM GARANTIA REAL. PENHORA SOBRE A COISA DADA EM GARANTIA ESPONTANEAMENTE PELO DEVEDOR (ART. 835, §3º, DO CPC/15). IMPENHORABILIDADE DO BEM. ALEGAÇÃO DE ÚNICO BEM DE FAMÍLIA. INOPONIBILIDADE. CONDUTA QUE FERE A ÉTICA E A BOA-FÉ. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I - À luz do disposto no §3º, inciso V, da Lei n. 8.009/1990, a impenhorabilidade do bem de família não é oponível para obstar a execução de hipoteca sobre bem imóvel oferecido pelo devedor como garantia real na cédula bancária executada. II - Não pode o devedor ofertar bem em garantia que é sabidamente residência familiar para, posteriormente, vir a informar que tal garantia não encontra respaldo legal, pugnando pela sua exclusão (vedação ao comportamento contraditório), (STJ - Resp. 1782227/PR).
III – Recurso desprovido.”
(N.U 1011468-24.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/07/2024, Publicado no DJE 24/07/2024)

De outra feita, no que concerne à alegada impenhorabilidade do imóvel de matrícula nº. 4.716, conquanto o executado agravado argumente em sentido diverso, verifica-se pelas certidões dos cartórios de registros de imóveis acostadas ao presente recurso que o mesmo, de fato, é proprietário de diversos outros bens imóveis, tanto na Comarca de Chapada dos Guimarães quanto na Comarca de Cuiabá, o que afasta a proteção legal prevista na Lei nº. 8.009/1990, isso porque, conforme disposto no artigo 1º da referida norma, apenas o único imóvel residencial destinado à moradia da família pode ser considerado bem de família, de tal feita que, no caso concreto, a existência de múltiplos imóveis impede o reconhecimento da impenhorabilidade legal.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DECISÃO QUE REJEITA A IMPENHORABILIDADE DE BEM IMÓVEL – BEM DE FAMÍLIA – COMPROVAÇÃO DE QUE A FAMÍLIA RESIDE NO IMÓVEL PENHORADO – ÔNUS PROBATÓRIO QUE RECAI SOBRE A PARTE EXEQUENTE – IMPENHORABILIDADE RECONHECIDA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Para que um imóvel seja caracterizado como bem de família e, portanto, protegido pela impenhorabilidade prevista na Lei nº. 8.009/1990, é necessário comprovar que ele seja o único imóvel de propriedade do devedor, bem como que o mesmo seja utilizado, de fato, como residência pela entidade familiar, ou que dele se extraiam frutos destinados à subsistência da família. No caso em questão, a credora não produziu qualquer prova contrária que demonstre a existência de outro imóvel em nome do executado ou que o bem em questão não seja utilizado como moradia pela família do devedor.”
(N.U 1016089-64.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/08/2024, Publicado no DJE 27/08/2024)

De outra feita, ao analisar detidamente os autos, evidencia-se a caracterização de fraude à execução relativamente ao imóvel de matrícula nº. 6.078, considerando que a partilha do referido bem somente foi formalizada e homologada em momento posterior à constituição do crédito exequendo, em manifesta violação ao artigo 792, inciso IV, do Código de Processo Civil. Tal circunstância revela a tentativa de frustrar a satisfação do crédito, uma vez que o imóvel foi expressamente vinculado à garantia do débito em execução.

Neste contexto, a despeito de a partilha ter decorrido de um procedimento de divórcio, tal fato não tem o condão de alterar a destinação do bem, o qual permanece sujeito à satisfação da dívida exequenda, ressalvando-se, contudo, o legítimo direito de meação da ex-cônjuge, o que deverá ser objeto de criteriosa análise pelo juízo de origem, a fim de assegurar o respeito aos direitos patrimoniais decorrentes do regime de bens vigente à época do matrimônio.

Ademais, as alegações apresentadas pelo executado recorrido no sentido de que não se encontra em estado de insolvência não encontram respaldo nos autos. Pelo contrário, a ausência de quitação do débito, que já tramita em sede executória desde 26/03/2018, reforça o indicativo da insuficiência patrimonial do devedor para fazer frente à obrigação inadimplida.

Vale frisar que a insolvência, no contexto da execução, não se restringe à ausência absoluta de bens, mas também se configura quando há inviabilidade prática de satisfação do crédito, situação que, aparentemente, se constata no presente caso.

Por fim, cumpre ressaltar que a manutenção da penhora sobre os imóveis objeto da constrição judicial não implica, de imediato, a alienação judicial dos bens, isso porque persiste a necessidade de análise, na instância de origem, acerca da eventual ocorrência de excesso de execução ou penhora, devendo ser confrontados o valor atualizado do débito exequendo e a avaliação dos bens constritos, mesmo porque a finalidade da penhora é garantir a satisfação do crédito dentro dos limites da obrigação, sendo imperiosa a verificação de eventual excesso para evitar enriquecimento indevido da parte exequente.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao agravo de instrumento interposto, reformando a decisão recorrida e mantendo a penhora dos imóveis matrículas números 4.716 e 6.078, ressalvando legítimo direito de meação cabível à cônjuge virago divorciada e aferição de excesso de execução/penhora em contraposição ao montante atualizado do débito exequendo, o que deverá ser objeto de análise criteriosa na origem.

É como voto.”

Como se vê do voto acima transcrito, todos os argumentos relevantes suscitados pelas partes foram fundamentadamente decididos, de
modo que evidencia-se manifesta a pretensão da parte embargante em rediscutir questões já apreciadas, com um nítido propósito de reexame da matéria, o que não se admite nas vias estreitas dos embargos declaratórios.

Ademais, repisa-se que o agravado – ora embargante – possui diversos imóveis (conforme se depreende das matrículas atreladas ao recurso e as contrarrazões dos embargos de declaração), sequer possuindo endereço estabelecido no imóvel objeto da demanda (conforme amplamente delineado nas contrarrazões dos aclaratórios), o que afasta os reiterados argumentos em sentido diverso.

A propósito, o entendimento jurisprudencial a respeito do assunto:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO – COBRANÇA DE MULTA – FRAUDE NO HIDRÔMETRO – APURAÇÃO UNILATERAL – CULPA DO AUTOR NÃO EVIDENCIADA – COBRANÇA INDEVIDA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS –
OMISSÃO E ERRO MATERIAL – INCONFORMISMO QUANTO À TESE ADOTADA – PRETENSÃO DE REDISCUTIR A MATÉRIA – AMBOS OS EMBARGOS REJEITADOS.

O artigo 1.022 do Código de Processo Civil dispõe que os embargos de declaração têm a finalidade de expungir do julgado eventual omissão, contradição ou obscuridade, além de possibilitar a correção de erro material, não se destinando a sanar eventual inconformismo, tampouco o reexame de matéria já decidida
”
(TJ-MT 00206942520168110041 MT, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 09/02/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/02/2022) (destaquei)

De outra feita, saliento ser pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que o julgador não está obrigado a se manifestar acerca de todas as alegações suscitadas pelas partes, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão (EDcl no AgRg no AREsp nº. 1.224.190/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12/6/2018, DJe de 20/6/2018), exegese que se aplica à fundamentação e conclusão adotada no julgado embargado, os quais, por seu conjunto e teor, refutam totalmente os argumentos do recurso interposto.

Deste modo, não há falar em qualquer vício a ser sanado, valendo destacar ainda que o descontentamento com o resultado do recurso, em decorrência de adoção de entendimento contrário à pretensão recursal, não enseja embargos de declaração.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
advirto
a parte embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2°, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2025